Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA. POSSIBILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. RESPEITADA.
1. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 9.427/96, cuja finalidade é regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e a comercialização de energia elétrica, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 414/2010, estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.
2. O art. 129 da Resolução no 414/2010/ANEEL estatui que, na hipótese de a distribuidora de energia constatar indícios de irregularidade, deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
3. A argumentação de que o procedimento fora apurado pela concessionária de energia elétrica de forma irregular não deve prosperar, porquanto o gerente da sociedade empresária agravante acompanhou a inspeção.
4. A Resolução da Aneel prevê expressamente que a perícia técnica não é medida impositiva, ficando, sua realização, a critério da concessionária, podendo, ainda, ser solicitada pelo usuário do serviço, sendo certo que, no caso dos autos, tal pedido não fora formulado, porquanto constou a resposta “não” no campo “consumidor solicitou perícia técnica”.
5. Constata-se, assim, que a Neonergia informou à ora agravante que realizou a vistoria e constatou a existência de irregularidade, bem como, em atenção ao disposto no art. 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, procedeu à apuração das diferenças e recuperação da receita, emitindo a revisão de consumo.
6. Forçoso reconhecer que a recorrida obedeceu aos ditames da resolução aplicável à hipótese, exercendo regularmente o direito de adotar as providências necessárias para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, respeitados o contraditório e a ampla defesa, desde o momento da inspeção rotineira in loco.
7. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autora, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, a invalidade do procedimento atacado, inexistindo motivos para nulificá-lo.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.